Tribunal: TJBA
Processo: 8003746-36.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003746-36.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: ALVARO LUIZ BEGALI

Advogado(s)
:
MARCELO BORELLA, GABRIEL DINIZ DA COSTA

EMENTA

Apelação cível. Ação de cobrança. Conta
PASEP
. Desfalques. Saques em caixa não comprovados. Ônus da prova do banco. Tema 1300/
STJ
. Danos materiais e morais configurados.
S
entença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, condenando-o ao pagamento de R$ 5.289,21 a título de diferenças devidas nas cotas da conta PASEP e R$ 5.000,00 a título de danos morais. Preliminar
de ausência de dialeticidade, rejeitada pois, a
coincidência entre argumentos recursais e aqueles deduzidos em contestação não configura ofensa ao princípio da dialeticidade quando tais argumentos se contrapõem aos fundamentos da decisão recorrida.
Preliminar de ilegitimidade do banco apelante, rejeitada, considerando que n
os termos do Tema 1150/STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demandas que discutem falha na prestação do serviço quanto à conta PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.
Preliminar de incompetência da Justiça Estadual
para processar e julgar demandas contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista,
rejeitada ,
conforme Súmula 42/STJ. A denunciação da lide à União configura ampliação indevida do objeto da demanda, sendo incabível nas ações que versam sobre má gestão das contas PASEP pelo Banco do Brasil.
Mérito.
Conforme o Tema 1300/STJ, nos saques sob a forma de "saque em caixa das agências do BB", o ônus de provar a regularidade dos débitos incumbe ao banco, mediante exibição da quitação, por se tratar de fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Não tendo o banco apresentado os recibos de quitação dos débitos com rubrica "PGTO RENDIMENTO CAIXA", limitando-se a exibir extratos, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia. A ocorrência de desfalques indevidos em conta PASEP, fruto de anos de trabalho do servidor público, configura dano moral in re ipsa, decorrente da própria gravidade do fato.
Sentença mantida. H
onorários advocatícios
majorados
para 20% sobre o valor da condenação.
Recurso improvido.